Tribunal: TJDFT
Processo: 0709869-30.2021.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA BRANCA (FACA). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS CORROBORADOS PELO ACERVO PROBATÓRIO. VETOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO VALORADO NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Havendo provas suficientes da materialidade e da autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e com uso de arma branca (faca) mantém-se a condenação.

2. Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao farto conjunto probatório coligido aos autos.

3. Presentes duas ou mais causas especiais de aumento de pena, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância desfavorável, permanecendo as demais como causa configuradora do tipo circunstanciado.

4. A utilização de arma branca no crime de roubo diz respeito ao modo de execução do tipo penal, sendo, portanto, circunstância de caráter objetivo, a qual se comunica ao corréu, sendo-lhe atribuída, quando devidamente comprovado que tal circunstância penetrou em sua esfera de conhecimento.

5. Recurso conhecido e desprovido.